Tribunal: TJSP
Processo: 1004015-92.2017.8.26.0650
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-07
Data de publicação: 2021-08-07

Ementa:
Alienação fiduciária de imóvel – Anulatória de procedimento extrajudicial – Aplicação dos prazos da Lei 13.465, de 11/07/17 a procedimento extrajudicial já iniciado – Descabimento – Consolidação da propriedade - Ausência de nulidade – Autora que ingressou com ação cinco dias antes da data do segundo leilão, sobre o qual detinha conhecimento – Embora não comprovada a intimação pela ré, ela

Ementa:
Alienação fiduciária de imóvel – Anulatória de procedimento extrajudicial – Aplicação dos prazos da Lei 13.465, de 11/07/17 a procedimento extrajudicial já iniciado – Descabimento – Consolidação da propriedade - Ausência de nulidade – Autora que ingressou com ação cinco dias antes da data do segundo leilão, sobre o qual detinha conhecimento – Embora não comprovada a intimação pela ré, ela não tem fim em si mesma e o objetivo já havia sido atingido desde o início da ação – Autora que obteve suspensão do leilão e, na ação consignatória anteriormente proposta, não logrou purgar a mora – Primeiro leilão negativo que, em rigor, nenhum prejuízo trouxe à autora, ainda que dele não tenha tido conhecimento – Inexistência de nulidade a decretar – Improcedência decretada – Segundo leilão que, em razão da suspensão obtida, poderá ser reagendado e realizado, respeitando-se a obrigação de intimação da autora-devedora – Provimento do apelo.